Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE
1. O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300, caput, do mesmo diploma.
2. O perigo do dano apto a ensejar o deferimento do arresto cautelar será avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito.
3. Evidenciada a inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação que tornem imperiosa a adoção da tutela de urgência, inaceitável a constrição de bens com a simples instauração do processamento de desconsideração da personalidade jurídica, impondo-se a realização do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.